Tribunal: TJMT
Processo: 1007325-82.2021.8.11.0004
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007325-82.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FRANCISCO DE JESUS SANTOS - CPF: 001.547.901-33 (RECORRENTE), NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 208.635.781-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SE
RVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
.
ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
.
AUSÊNCIA DE PROVAS.
DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART
IGO
373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA
REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação
na qual
o

Recorrid
o

FRANCISCO DE JESUS SANTOS
postula indenização
por danos morais, em razão da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica em sua residência, por mais de 0
3 (três
) dias.

2. Com efeito, inexiste prova cabal e segura de que a residência d
o
Recorrid
o
tenha sido atingida pela falha na prestação de serviço alardeada na exordial.

3.
N
ão for
a
colacionado um único número de protocolo que pudesse
corroborar com
as alegações autorais.

4
. Não há nos autos suporte probatório suficient
e a dar respaldo às alegações d
o
consumidor
, no sentido de que a sua
residência ficou sem energia entre o período de
30/03/2021 a 01/04/2021 e 13/04/21 a 14/04/21
.

5
.
Inobservância do disposto no art
igo
373, I, do Código de Processo Civil.

6
. Sentença reformada.

7
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual o
Recorrid
o

FRANCISCO DE JESUS SANTOS
postula indenização por danos morais, em razão da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica e
m sua residência, por mais de 03
(
três
) dias.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa

concessionária
ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais).

Inconformada, a empresa Recorrente ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que ação seja julgada improcedente ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado na origem a título de danos morais, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Não aportaram aos autos as contrarrazões recursais
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO:

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Com efeito, inexiste prova cabal e segura de que
o
Recorrid
o
tenha sido
atingid
o
pela falha na prestação de serviço alardeada na exordial.

Não há nos autos suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações d
o
consumidor, no sentido de que a sua residência ficou sem energia
entre o período de
30/03/2021 a 01/04/2021 e 13/04/21 a 14/04/21
.

Destarte, embora
o
Recorrid
o

tenha
colacion
ado
tela sistêmica do banco e dados da companhia elétrica
referente a protocolos
em nome de terceiras pessoas estranhas ao feito
,
prints
sem indicação de UC e usuário
,
documentos esses que comprovariam que foi afetado
o
fornecimento de energia elétrica na região denominada “Paredão Grande”,
nos respectivos documentos
, não há evidência
de
que a Unidade Consum
idora
(UC n.
º
600639-9
)

de
t
itularidade do

Recorrido
tenha sofrido consequências da
referida
interrupção
. Demais disso, não fo
i
colacionado um único número de protocolo que pudesse substanciar as alegações autorais.

Por derradeiro, malgrado o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto, devendo
o

A
utor, mesmo que minimamente comprovar os fatos alegados.

Dessa maneira, não fez
o
Recorrid
o
prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, o que impede o acolhimento do pleito inicial, a teor do disposto no art
igo
373, I, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.”

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença proferida nos autos e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO - RELATORA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022